Tribunal: CARF
Processo: 18183.720095/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18183.720095/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.375 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
FLORENCE FRAGA FRANCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei
no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, deu-se provimento ao Recurso Voluntário,
vencidos os conselheiros Monica Renata Mello Ferreira Stoll (relatora) e Diogo Cristian Denny,
que lhe negaram provimento. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Thiago Duca
Amoni.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18183.720095/2011-15
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.375 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720095/2011-15

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 06/12) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2010 (e-fls. 123/127) no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos
de Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação Trabalhista e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
As alegações apresentadas na Impugnação (e-fls. 02/05) foram resumidas no
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 133/137):
Cientificada, por via postal, em 04/07/2011 (fl. 122), a interessada apresentou,
tempestivamente, em 15/07/2011, impugnação (fls. 02/05), instruída com documentos
(fls. 06/121), na qual, em síntese, alega efetuar tratamentos em face de tendinite, artrite,
Síndrome do Túnel de Carpo, infecção nos olhos, dores articulares, dentre outros,
esclarecendo ter sido avaliada por reumatologista no ano de 2004, que concluiu pelo
diagnóstico de Síndrome de Sjogren, tendo que fazer, desde então, uso de
medicamentos, além de exames clínicos e laboratoriais periódicos; aduz que o todo o
procedimento estava sendo efetuado por profissionais credenciados pela UNIMED,
porém recebeu a indicação de tratamento com profissionais das aéreas de ortodontia,
fonoaudiologia, fisioterapia e de apoio psicológico, não suportados pelo plano de saúde,
razão pela qual efetua pagamentos a diversos profissionais, “na maioria das vezes em
espécie e em outras em cheque”, conforme aventa comprovar a documentação anexa;
descreve tratamento fisioterápico com THAIS ROCHA DE OLIVEIRA, psicológico
com ROSÂNGELA MARIA SIMÃO, odontológico com VALÉRIA CRUZ e
fonoaudiológico com FERNANDA QUEIROZ MAGALHÃES; defende que as
informações solicitadas pela própria Receita Federal no preenchimento da declaração
foram preenchidas corretamente, com indicação do nome, CPF e valor das consultas,
tendo apresentado documentos comprobatórios por ocasião da intimação fiscal; sustenta
que os gastos foram necessários, mencionando recibos e declarações dos profissionais,
informando o tratamento e a forma de pagamento; questiona a existência de limite legal
de gastos médicos, argüindo ter recursos suficientes para custeá-los; cita jurisprudência
administrativa, baseada no art. 46 da Instrução Normativa SRF no 15, de 2001; e alega
estarem os pagamentos em documentos que comprovam a lisura de seu procedimento,
aduzindo não se responsabilizar pela prestação de contas dos profissionais com a
Receita Federal. Conclui não ter ocorrido omissão de rendimentos e nem informação de
dedução de despesas sem as respectivas comprovações, pugnado pela improcedência do
lançamento.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 4a Turma da DRJ/CTA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
da efetiva prestação dos serviços e do efetivo pagamento.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 18/03/2015 (e-fls. 140), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 07/04/2015 (e-fls. 142/145) com o mesmo teor de
sua Impugnação, acrescentando apenas o seguinte trecho:
Em tempo, desconsiderar o teor dos recibos e declarações apresentados, apenas pelo
falo de a contribuinte não ter juntado cheque nominativo e extratos bancários, seria
priorizar a forma e os meios (requerimento) em detrimento do conteúdo e da finalidade
(constatação da existência das despesas médicas), fato este que, a prevalecer, iria de
encontro com o objetivo maior da exigência prevista na legislação, acima apresentada.
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.375 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720095/2011-15

Voto Vencido
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio restringe-se à Dedução Indevida de Despesas Médicas. Como indicado
na decisão recorrida, a Omissão de Rendimentos não foi impugnada pela interessada (e-fls.
128/130).
Extrai-se da Notificação de Lançamento que a autoridade fiscal procedeu à glosa
das despesas médicas em exame por não ter a contribuinte, regularmente intimada, comprovado
o seu efetivo pagamento através de documentação bancária (e-fls. 09/10).
O Colegiado a quo manteve a infração apurada por entender que os elementos de
prova juntados à defesa não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 134/137).
Com efeito, verifica-se que, apesar da exigência de comprovação do efetivo
pagamento apontada no lançamento, a interessada não trouxe aos autos nenhum documento
bancário com o intuito de demonstrar a correspondência entre as suas movimentações financeiras
e os recibos por ela exibidos, não merecendo reparos a decisão recorrida.
Impõe-se observar que a dedução de despesas médicas na Declaração de Ajuste
Anual está sujeita a comprovação por documentação hábil e idônea a juízo da autoridade
lançadora, nos termos do art. 73 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR/99), vigente à época dos fatos. Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha apresentado
recibos ou declarações emitidos pelos profissionais envolvidos, é lícito o auditor exigir
elementos de prova complementares visando à confirmação da prestação dos serviços e do
pagamento correspondente. Havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao
sujeito passivo o ônus de demonstrá-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Ressalte-se
que tal exigência não está relacionada à presunção de inidoneidade dos documentos examinados,
mas tão somente à formação de convicção da autoridade lançadora.
A jurisprudência recente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF
corrobora esse entendimento:
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS.
POSSIBILIDADE
A apresentação de recibo, por si só, não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais, tais como provas da efetiva prestação do serviço e
de seu pagamento.
(Acórdão no 9202-008.757, de 25/06/2020)
DEDUÇÃO
IRPF.
COMPROVAÇÃO
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para comprovação
ou justificação das despesas médicas declaradas. Com isso, há de se comprovar, quando
regularmente intimado, o efetivo pagamento das despesas com os profissionais da área
médica, que pretendeu aproveitar na DIRPF.
Fl. 256
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.375 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720095/2011-15

(Acórdão no 9202-008.652, CSRF/2a Turma, de 19/02/2020)
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. SOLICITAÇÃO DE
ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. POSSIBILIDADE.
A apresentação de declaração do profissional não exclui a possibilidade de exigência de
elementos comprobatórios adicionais relativos às despesas médicas, tais como provas da
efetiva prestação do serviço e do respectivo pagamento. Não comprovada a efetividade
do serviço, tampouco o pagamento da despesa, há que ser restabelecida a respectiva
glosa.
(Acórdão no 9202-008.567, CSRF/2a Turma, de 30/01/2020)
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. DEDUÇÃO DE DESPESAS MÉDICAS.
RECIBOS. SOLICITAÇÃO DE ELEMENTOS DE PROVA ADICIONAIS. PROVA
DO EFETIVO PAGAMENTO. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL.
Os recibos não constituem prova absoluta das despesas médicas, ainda que revestidos
das formalidades essenciais. Quando há dúvida razoável no tocante à regularidade das
deduções pleiteadas, considerando-se valor e natureza, é legítima a exigência de prova
complementar para a confirmação dos pagamentos. Na ausência de comprovação do
efetivo desembolso, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, mantém-se
a glosa das despesas médicas.
(Acórdão no 2401-007.396, 2a Seção/4a Câmara/1a Turma Ordinária, de 17/01/2020)
DEDUÇÕES DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO.
Todas as deduções permitidas para apuração do imposto de renda esta sujeitas à
comprovação ou justificação a juízo da autoridade administrativa.
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO.
A simples apresentação de recibos por si só não autoriza a dedução de despesas
médicas, mormente quando, intimado, o contribuinte não faz prova do efetivo
pagamento e da prestação dos serviços
(Acórdão no 2301-006.449, 2a Seção/3a Câmara/1a Turma Ordinária, de 12/09/2019)
O contribuinte deve levar em consideração que o pagamento de despesas médicas
não envolve apenas ele e o profissional, mas também o Fisco, caso haja intenção de se beneficiar
da dedução correspondente em sua Declaração de Ajuste Anual. Sendo a dedução de despesas
médicas um benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus ao
direito pleiteado.
É possível que a recorrente tenha feito seus pagamentos em espécie, não havendo
nenhuma ilegalidade nesse procedimento. A legislação não impõe uma forma de pagamento em
detrimento de outra. Não obstante, para comprovar os dispêndios caberia a ela trazer aos autos
documentos bancários que atestassem a coincidência de datas e valores entre os saques efetuados
em suas contas e as despesas supostamente realizadas, o que não ocorreu no caso concreto.
Importa salientar que a disponibilidade financeira do sujeito passivo, por si só,
não comprova o efetivo pagamento das despesas médicas declaradas, sendo necessária também a
correlação entre as movimentações sucedidas e os recibos por ele apresentados.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Fl. 257
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.375 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720095/2011-15

Voto Vencedor
Conselheiro Thiago Duca Amoni, redator designado.

Peço vênia para discordar da ilustre relatora. As despesas com médicos,
dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são
dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do
próprio contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas, conforme
artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de
Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
Fl. 258
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.375 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720095/2011-15

O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.375 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720095/2011-15

com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.375 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 18183.720095/2011-15

Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Assim, todos os documentos juntados aos autos são hábeis e idôneos para
comprovar a contratação de serviços médicos.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento para afastar a glosa com as deduções de despesas médicas.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital